Tribunal: TJSP
Processo: 0082962-03.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração - Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0082962-03.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lucas Souza Pires
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16699
Registro: 2020.0000075023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0082962-03.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS SOUZA PIRES, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e SALLES ABREU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0082962-03.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lucas Souza Pires
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16699
Embargos de declaração - Pretensão de simples
prequestionamento
da
matéria

Natureza
infringente do pedido - Descabimento, pois os
embargos de declaração sujeitam-se aos limites
traçados pelo art. 619, do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Vistos.
LUCAS SOUZA PIRES opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 202/213, que negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto e deu parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena para 4
anos de reclusão e 400 dias-multa e fixar o regime inicial fechado para o
cumprimento da reprimenda.
Alega
o
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos, que o acórdão é omisso porque não
fundamentou devidamente a fração utilizada na aplicação do art. 33, §4o,
da Lei no 11.343/06, tampouco a fixação de regime fechado e
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito (fls. 1/3 do incidente).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0082962-03.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lucas Souza Pires
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16699
Os embargos, embora conhecidos, já que
tempestivos, devem ser rejeitados.
Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo
Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou todas as teses trazidas nos recursos interpostos pelas
partes e concluiu que a prova produzida foi suficiente para imputar ao
embargante a responsabilidade pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes.
Afinal, ele foi preso em flagrante quando trazia
consigo grande quantidade de maconha, skunk e haxixe, que certamente
atingiria um número incalculável de usuários com conseqüências
devastadoras à sociedade e foi justamente por essa circunstância não
observada na primeira fase de dosimetria que foi aplicada a redução de
1/5 na pena na terceira etapa por incidência do art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, conforme fundamentado a fls. 211.
Em relação ao regime prisional, após a análise de
todas as provas dos autos, a Turma julgadora decidiu pela fixação do
regime inicial fechado, pois considerando as circunstâncias judiciais e sem
desconhecer que o art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 foi incidentalmente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0082962-03.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lucas Souza Pires
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16699
declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC no 111.840/ES, no caso concreto, entendeu que o regime
prisional fechado é aquele que se afigura como justo e suficiente.
Afinal, repita-se, o embargante foi preso quando
trazia consigo, para fins de tráfico, grande quantidade de entorpecentes
variados, situação que poderia alcançar elevado número de pessoas, com
evidente abalo à sociedade e à ordem pública.
Condutas dessa natureza, por certo, exigem
tratamento rigoroso das autoridades, principalmente em razão da gravidade
concreta da ação dos traficantes de drogas, não havendo, portanto, como
manter o regime mais brando no caso.
Pelos
mesmos
motivos,
não
era
mesmo
recomendável qualquer tipo de substituição da pena, de modo que é
irrelevante para essa conclusão eventual suspensão da eficácia da vedação
expressa na Lei de Drogas se não estão presentes os requisitos do art. 44,
do Código Penal.
Aliás, o julgado indicou decisão no mesmo
sentido proferida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça e, ademais,
encontra apoio em entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“No mais, é incabível, no presente caso, a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em
função de se tratar de delito equiparado a hediondo e, portanto, de
natureza grave, que vem trazendo conseqüências devastadoras para as
famílias e conseqüentemente para toda a sociedade, e a adoção da
medida não se mostra adequada ao caráter repressivo e punitivo da pena
imposta. Acresça-se que a nova Lei de Drogas (Lei no 11.343/06) veda a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0082962-03.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lucas Souza Pires
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16699
concessão deste benefício (art. 44 e 33, § 4o), e a jurisprudência atual tem
entendido que: “TÓXICOS Tráfico Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos Inaplicabilidade Incidência da
proibição contida no art. 44, I, do CP Insuficiência da benesse para os
objetivos de reprovação e prevenção do crime, o qual representa enorme
violência à sociedade e às pessoas Recurso parcialmente provido”
(Apelação n. 909.541-3/7 Batatais 11a Câmara Criminal Relator: Antonio
Manssur
31.05.06
V.U.
Voto
n.
10.953)”
(Apelação
no
0000049-54.2010.8.26.0337 Mairinque, rel. Des. Aben-Athar, Voto no
16.570, julgado em 30/05/2012).
Assim, na realidade, o que se tem é a evidente
intenção de prequestionar as questões apontadas e, na medida em que o
ven. Acórdão bem esclareceu os pontos atacados em sede de apelação, não
se pode afirmar sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR